Tribunal: TJSP
Processo: 2325181-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Pedido de retirada do ar de matéria jornalística e postagem feita em rede social por veículo de imprensa. Indeferimento na origem. Manutenção. Ação ajuizada por pessoas naturais e jurídica de direito privado em face de veículo de imprensa. Matéria jornalística sobre contratos administrativos celebrados com dispensa de licitação. Relação de amizade entre os autores e o Prefeito

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Pedido de retirada do ar de matéria jornalística e postagem feita em rede social por veículo de imprensa. Indeferimento na origem. Manutenção. Ação ajuizada por pessoas naturais e jurídica de direito privado em face de veículo de imprensa. Matéria jornalística sobre contratos administrativos celebrados com dispensa de licitação. Relação de amizade entre os autores e o Prefeito do Município de São Paulo. Alusão ao teor da fala de parlamentares. Conteúdos dotados de notório interesse público. Firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantir ampla liberdade de expressão a quem exerce mandato eletivo, tal como se verifica no caso concreto. Ausência de elementos de cognição sumária que permitam a concessão da almejada tutela de urgência para determinar que a matéria jornalística e o conteúdo da postagem sejam removidos do ar. Recurso desprovido.